Tribunal: TJPA
Processo: 0084961-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084961-23.2013.8.14.0301

APELANTE: KARINA OLIVEIRA MEDEIROS DE SOUSA, ELDER JAIME CARVALHO DA ROCHA E OUTROS, PABLO FERREIRA DIAS DA SILVA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, ELDER JAIME CARVALHO DA ROCHA E OUTROS, KARINA OLIVEIRA MEDEIROS DE SOUSA, PABLO FERREIRA DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. DECUSÇÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos pelos autores e pelo Estado do Pará contra acórdão que julgou recurso de apelação. Os embargantes alegam omissões e contradições na decisão embargada, sustentando, respectivamente, violação aos princípios da congruência, da publicidade e do contraditório, bem como afronta aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade.

II. Questão em discussão.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos aclaratórios; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir.

3.

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e visam esclarecer obscuridade, afastar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A decisão foi suficientemente fundamentada, abordando os aspectos essenciais para a solução da controvérsia.

5.

O magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

6.

A alegação de julgamento
extra petita
não se sustenta, pois a decisão respeitou os limites do pedido e da causa de pedir, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

7.

A anulação parcial do ato administrativo foi corretamente fundamentada, inexistindo necessidade de nova realização da prova oral, pois a irregularidade identificada foi devidamente sanada com a determinação de nova correção e reabertura do prazo para impugnação.

8.

O recurso do Estadp também não merece acolhimento, pois a decisão embargada respeitou o princípio da separação dos poderes, limitando-se ao controle de legalidade do ato administrativo.

9.

O prequestionamento já se encontra satisfeito, sendo desnecessária a oposição dos aclaratórios para esse fim, conforme previsão do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

10.

Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2.

Não há omissão quando o acórdão embargado analisa os aspectos relevantes para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

3.

O prequestionamento para fins recursais pode ser considerado satisfeito com a oposição dos embargos de declaração, independentemente de seu acolhimento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDRMS 10103-CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02.2000; STJ, MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 08.06.2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.087.802/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
KARINA OLIVEIRA MEDEIROS DE SOUSA e OUTROS
(id. 24087507) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 24140192)

contra o acórdão lançado no id. 23623291, assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. SUBJETIVIDADE EXCESSIVA NA AVALIAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelações cíveis interpostas por candidatos e pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação anulatória cumulada com obrigação de fazer, declarou a nulidade parcial do ato administrativo que atribuiu notas na prova oral de concurso público para os cargos de Escrivão e Investigador da Polícia Civil, determinando o recálculo das notas e a reabertura do prazo para recursos administrativos. A sentença ainda condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia envolve (i) a validade do critério de avaliação utilizado pela banca examinadora na prova oral do concurso público, com atribuição diferenciada de pesos entre os quesitos e alegada subjetividade; e (ii) a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo para correção das notas.

III. Razões de decidir.

3. Jurisprudência dos tribunais superiores limita a atuação do Judiciário ao controle da legalidade dos concursos públicos, sendo vedada a substituição da banca examinadora e reavaliação de critérios de correção.

4. Observada a irregularidade formal no critério de correção da prova oral, que diverge das disposições do edital ao atribuir pesos distintos sem publicidade adequada, violando o princípio da vinculação ao edital e a isonomia.

5. Não há fundamento para anulação completa da prova oral, pois a irregularidade refere-se apenas à metodologia de pontuação. A determinação judicial de recálculo das notas com publicidade dos critérios adotados e reabertura do prazo para recursos administrativos preserva a imparcialidade e transparência do certame.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso dos candidatos e do Estado conhecidos e desprovidos. Em sede de remessa necessária, sentença mantida. À unanimidade.

Tese de julgamento: “Atribuição de pesos diferenciados na prova oral sem previsão editalícia e transparência viola o princípio da vinculação ao edital e enseja nulidade parcial do ato administrativo, impondo-se o recálculo das notas com reabertura do prazo para recursos administrativos”.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 8º; art. 496.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE nº 743.024, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.04.2015; STJ, RMS nº 32.791, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.02.2013.

Em síntese, os autores, no id. 24087507, defenderam que houve omissões relevantes ao deixar de enfrentar teses centrais suscitadas relacionadas à congruência entre o pedido e a decisão, à necessidade de anulação integral da prova oral e à violação dos princípios da publicidade e do contraditório.

Alegaram também que houve contradição no acordão embargado em razão de reconhecer irregularidades graves na correção da prova oral – como a atribuição de pesos diferenciados sem previsão no edital e a falta de publicidade dos critérios de avaliação – e, ao mesmo tempo, manter a validade da referida prova.

Aduziram outra contradição que consiste no fato de que o acórdão justifica a não realização de nova prova oral com base no princípio da isonomia, argumentando que tal medida beneficiaria apenas os embargantes em detrimento dos demais candidatos. Contudo, ao manter a validade de uma prova realizada com critérios não uniformes e em desacordo com o edital, o acórdão perpetua a desigualdade entre os participantes, violando o mesmo princípio que busca proteger.

Sustentaram também que o acórdão também demonstra falta de coerência ao sugerir que a reabertura do prazo para recursos seria suficiente para corrigir os prejuízos decorrentes da ausência de publicidade e do contraditório. Essa medida não considera que o momento apropriado para a ampla defesa já havia sido prejudicado, comprometendo a participação plena dos candidatos no processo administrativo.

Requereram, diante disso, que fossem expressamente prequestionados os dispositivos mencionados

Pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará também opôs embargos de declaração (id. 24140192), alegando omissão quanto aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões do Estado (id. 24140193) aos embargos de declaração dos autores.

Certificada a ausência de contrarrazões dos autores aos aclaratórios opostos pela Fazenda Pública.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os recursos de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma,
data máxima vênia
, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento os presentes recursos.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00) (grifei)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Tribunal novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelos embargantes.

EMBARGOS DOS AUTORES.

Alegaram que o acórdão embargado apresentou omissões relevantes ao deixar de enfrentar teses centrais suscitadas pelos embargantes, relacionadas à congruência entre o pedido e a decisão, à necessidade de anulação integral da prova oral e à violação dos princípios da publicidade e do contraditório.

No que tange à alegação de decisão “extra petita”, verifica-se que, de fato, houve a análise de tal preliminar alegada em sede de apelação, sendo afastada pelo trecho do acórdão transcrito a seguir,
in verbis:

Logo, descabida a hipótese de julgamento
extra petita
, em razão da delimitação da questão ao informar os critérios que levou a formulação de seu julgamento, ora impugnado, fazendo-o de maneira congruente com o pedido consignado na petição inicial.

Importa consignar, pois, que o vício de julgamento
extra petita
não se vislumbra na hipótese, pois o juízo de origem, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido declarado nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. "MULTA POR FALTA DE GARANTIA". ILEGALIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "não há julgamento extra petita quando o órgão julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes" (AgInt no AREsp n. 2.243.040/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

4. Afastada a equiparação da "multa por falta de garantia" à cláusula penal de que tratam os arts. 408 a 416 do CC e declarada sua ilegalidade em razão de "não se compatibiliza[r] com nenhuma das finalidades legalmente previstas" (e-STJ fl. 4.943), não há falar na aplicação da redução equitativa prevista no art. 413 do CC.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.087.802/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) (grifei)

Desta feita, considerando que a nulidade reside no procedimento de atribuição das notas e no manejo do recurso administrativo, mas não na aplicação da prova em si, escorreita é a decisão que anula parcialmente o ato administrativo questionado, sem a necessidade de realização de nova prova, não havendo que se falar em sentença
extra petita
.

Consequentemente, desnecessária é a anulação integral da prova oral, visto que o vício se dá na correção da prova e no manejo do recurso administrativo, irregularidades essas corrigidas com a determinação judicial de que haja nova correção com atribuição de pesos iguais aos critérios de avaliação da prova oral e a disponibilização da ficha de avaliação do exame individual de cada candidato com consequente reabertura do prazo de recursos para impugnação de tal avaliação. Desse modo, não há que se falar em violação dos princípios da publicidade e do contraditório, como alegado pelos autores.

Assim, rejeito os aclaratórios dos autores.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

O poder público alegou omissão quanto aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade.

Não há a omissão alegada, pois o acórdão embargado restringe-se ao controle da legalidade, o que não fere os princípios da separação dos poderes e da isonomia.

A Fazenda Pública, com tal recurso, visa rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-la,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Assim, rejeito o recurso oposto pelo referido ente público.

PREQUESTIONAMENTO.

No que diz respeito
ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, “verbis”:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, já se consideravam incluídos no acórdão embargado os dispositivos apontados pelos embargantes nos aclaratórios de id. 24087507 e 24140192, sendo desnecessária a oposição deste recurso.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de embargos de declaração opostos, mantendo em todos os termos o decisório embargado.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/04/2025